Tribunal: TJDFT
Processo: 0700184-67.2024.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700184-67.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Indeferimento do Pedido de Justiça Gratuita - Recurso Cabível - Agravo de Instrumento - Erro Grosseiro - Inaplicabilidade do Princípio da Fungibilidade JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS interpôs Apelação contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião que, em Ação Revisional de Contrato ajuizado em desfavor de ITAU UNIBANCO SA, indeferiu a Petição Inicial por ausência de documento essencial à propositura da ação, com fundamento no art. 330, I, III e IV do Código de Processo Civil. O autor foi condenado nas custas processuais. Não foram fixados honorários de sucumbência, pois não foi triangularizada a relação processual. Em suas razões recursais (ID 57596129), o apelante sustenta que a declaração de hipossuficiência é o bastante para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Ao final, requer lhe seja concedido o benefício. Em contrarrazões (ID 57596133), o apelado defende a preclusão da decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. O art. 101 do Código de Processo Civil estabelece que contra a decisão que indefere o pedido de gratuidade judiciária, cabe Agravo de Instrumento, exceto quando a questão for resolvida na Sentença, contra a qual caberá Apelação. No caso sob análise, o ato impugnado é uma Decisão Interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita (ID 57596122). Configura, portanto, erro grosseiro a interposição de Apelação, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pela parte autora. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à origem para arquivamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator